Tribunal: TJDFT
Processo: 0740352-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740352-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARIK MUHAMAD ALI AGRAVADO: ARAFAT MUHAMAD ALI, FARIS MOHAMAD ALI, JIHAD MUHAMAD ALI D E C I S Ã O Sobreveio a petição de ID 22025120, pela qual requer o agravante "a homologação da desistência deste recurso agravo de instrumento, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil”. Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 67239769), homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Intimem-se. retire-se da pauta de julgamento. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora